Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.PRELIMINARES EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S/A ( réu), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu a restituir à autora a quantia de R$ 8.163,54 (oito mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), referente à metade do valor dos empréstimos indevidos realizados na conta da parte autora.

2. Em suas razões recursais, argui o recorrente as preliminares de efeito suspensivo, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, afirma que não houve falha na prestação do serviço e que agiu no exercício regular de seu direito. Sustenta inexistir prejuízo a ser indenizado à autora. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais.

3. Recurso próprio, tempestivo e com o preparo devidamente recolhido (IDs 50133356 e 50133358). Contrarrazões ofertadas (ID 50133361).

4. Preliminar de efeito suspensivo. Ressalte-se que, no que diz respeito aos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, à exceção de comprovada possibilidade de dano irreparável, conforme disposto no art. 43 da Lei 9.099/95, o que não é possível vislumbrar no caso concreto dos autos. Recebido o recurso somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada.

5. Na análise das condições da ação, a legitimidade ad causam, ocorre de acordo com o descrito na petição inicial proposta pela autora, nos termos da teoria da asserção. Dessa forma, considerando o vínculo jurídico obrigacional entre as partes, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada

6. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob os aspectos da necessidade e da utilidade. O primeiro aspecto é demonstrado quando a autora ajuíza ação para obter a tutela pretendida, a qual, por sua vez, está revestida do aspecto da utilidade, ocasião em que se busca receber importância a título de indenização. Assim, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar de ausência de interesse rejeitada

7. Na hipótese, trata-se de golpe de atividade fraudulenta praticada por terceiros em face da autora, realizado por meio de ligação telefônica com número da central de relacionamento do banco réu. Alega a autora que foi vítima do crime de estelionato, razão pela qual afirma ter auferido prejuízos materiais.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte ré, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.

10. Na origem, a autora diz ter recebido ligação do banco réu ( 4004-0001), questionando acerca de uma operação bancária realizada, momento em que a atendente instruiu a autora dirigir-se ao terminal do banco a fim de alterar sua senha. Afirma que após o procedimento recebeu mensagem em seu celular de uma transferência no valor de R$6.900,00 e de R$4.450,00. Menciona que precisou realizar empréstimo consignado de R$11.350,00 em razão do prejuízo sofrido.

11. No caso concreto, não é possível visualizar a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, na medida em que os fraudadores utilizavam número da central de atendimento do recorrente, a despeito de a consumidora, por certo, não ter sido diligente ao fornecer seus dados bancários protegidos.

12. Ademais, não é plausível a versão do réu de que agiu no exercício regular de seu direito, se negligenciou as transações realizadas de forma sequencial em curto espaço de tempo, o que demonstra operações realizadas fora do perfil da autora. Ainda que não se tratasse de relação de consumo, cabia ao réu provar os fatos desconstitutivos do direito da autora, conforme art. 373, inciso II, do CPC. Inegável a aplicação do disposto na Súmula 479 do STJ, que imputa a responsabilidade de forma objetiva à instituição financeira, em caso de fraude praticada por terceiro, no âmbito do fortuito interno. Transferências que fogem ao perfil do correntista podem e devem ser averiguadas, antes da sua confirmação. Louvável e perceptível o atual esforço das instituições financeiras nas campanhas de marketing informativo, contudo, mais eficiente é a adoção de dispositivos de TI e de IA que detectem e bloqueiem operação atípicas, atipicidade que ocorre na maioria esmagadora dos "golpes".

13. Constatada falha nas medidas de segurança adotadas pela instituição financeira, correta a sentença quanto à condenação do réu a danos materiais sofridos pela autora.

14. Recurso CONHECIDO, preliminares rejeitadas e, no mérito, NÃO PROVIDO.

15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

16. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.